Tribunal: STF
Processo: Rcl 23824
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Marta Bibiano de Araújo assevera haver o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1013598-26.2014.8.26.0224, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter ajuizado ação contra Banco Itaucard S.A. visando alterar o método de amortização de saldo devedor. Salienta a improcedência do pedido, tendo sido desprovida apelação. Interposto extraordinário, acabou inadmitido tendo em conta o assentado, sob a sistemática da repercussão geral, no de nº 592.377. Agravo não foi conhecido.
    Aponta que o Supremo, no mencionado precedente, apreciou a questão atinente à constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 sob o ângulo formal, considerados os requisitos atinentes à relevância e à urgência. Diz não adotada óptica sobre a problemática da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, tema objeto da ação direta de inconstitucionalidade nº 2.316. Afirma irrelevante para o caso o entendimento surgido da apreciação do aludido extraordinário. Aponta inválida a medida provisória uma vez nela disciplinada matéria reservada a lei complementar, considerado o artigo 192 da Constituição de 1988.
    Requereu a suspensão do ato impugnado. Pretende a cassação deste e a remessa do processo ao Supremo.
    Vossa Excelência, em 21 de junho de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado, Banco Itaucard S.A, não apresentou contestação, conforme certidão de 26 de agosto de 2019.
    O Ministério Público Federal, em parecer opina pela improcedência do pedido, uma vez declarada a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, no julgamento do recurso extraordinário nº 592.377, sob a sistemática da repercussão geral. Evoca jurisprudência do Supremo. 
    2. O recurso extraordinário teve a sequência indeferida com fundamento em precedente que não guarda pertinência com o caso. Decidiu-se, no processo piloto da repercussão geral, sobre o preenchimento dos requisitos atinentes à relevância e à urgência para a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001. Em jogo, na origem, debate diverso, concernente à validade do mencionado diploma, tendo em vista arguido descompasso com o artigo 192 da Constituição Federal, tema objeto da ação direta de inconstitucionalidade nº 2.316.
    Considerada interposição de agravo, o processo deveria ter sido remetido ao Supremo, ao qual cabe avaliar a adequação do que articulado. Inobservada a providência, tem-se usurpada a competência do Tribunal.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1013598-26.2014.8.26.0224, determinando a remessa do processo ao Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator